Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. INTEGRA A BASE DE CÁLCULO. LC 840/11 e 952/19. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECONHECIMENTO DO DIREITO. CIRCULAR SEI-GDF N.o 1/2019. ORIENTAÇÃO QUANTO À INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NO CÁLCULO AOS DEMAIS ÓRGÃOS INTERNOS DO ENTE PÚBLICO.
1. As Leis Complementares Distritais no 840/11 e no 952/19 disciplinam que o servidor público civil do Distrito Federal, das autarquias e fundações públicas distritais, ao se aposentar voluntariamente, caso tenha o direito adquirido à conversão da licença-prêmio não gozada, faz jus ao recebimento do referido benefício com a inclusão do abono de permanência em sua base de cálculo.
2. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde possuem caráter pecuniário permanente, devendo integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018).
3. Reforça-se o acolhimento do pleito quando órgão interno da Secretaria de Economia do Distrito Federal orienta aos demais gestores da estrutura administrativa do ente público a aplicar o disposto na legislação e na Circular SEI-GDF N.o 1/2019 no sentido de incluir na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia o abono de permanência.
4. Negou-se provimento à remessa.